Tribunal: TJES
Processo: 0002028-57.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002028-57.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMIR CHOAIB
APELADO: EMILIANA TEREZA GUIMARAES TRINDADE CHOAIB e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO
S
.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos em face de v. acórdão da Primeira Câmara Cível, que negou provimento à apelação cível interposta em ação de interdição, mantendo a sentença que decretou a interdição e confirmou a curatela exercida pela avó e pelo tio maternos. O embargante sustenta omissão quanto à análise de supostas provas de negligência dos curadores, contradição e cerceamento de defesa, decorrentes da utilização de relatório social elaborado sem sua participação e sem estudo social realizado em sua residência, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegações e provas relativas à suposta negligência dos atuais curadores; e (ii) estabelecer se houve contradição ou cerceamento de defesa em razão da utilização de relatório social sem a participação do genitor e da ausência de estudo social em seu ambiente familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O acórdão embargado aprecia expressamente as alegações de negligência e desvio de finalidade atribuídas aos curadores e conclui que tais imputações não foram comprovadas por elementos seguros constantes dos autos.
4.
A decisão destaca que a sentença institui mecanismos de controle judicial da administração patrimonial da interditanda, com prestação de contas periódica e restrições à movimentação de recursos, circunstâncias que afastam o risco de má gestão.
5.
O conjunto probatório demonstra que a avó e o tio maternos prestam assistência contínua à interditanda há décadas, mantendo vínculo afetivo consolidado, rotina estável e ambiente familiar adequado à sua proteção.
6.
A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio julgado, não se configurando pela divergência entre a conclusão adotada pelo colegiado e a interpretação da parte acerca das provas produzidas.
7.
O acórdão afasta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que o genitor participou amplamente do processo, apresentou manifestações, documentos e requerimentos, além de ter ajuizado ação própria relacionada à curatela.
8.
A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, inexistente na hipótese, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
9.
A ausência de estudo social na residência do genitor não caracteriza nulidade quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficientes os elementos já constantes dos autos para aferir o melhor interesse da interditanda.
10.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de reforma do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente.
11.
O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as alegações e precedentes invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar integralmente a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
1
2
.
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 4º, III; CC, art. 1.775, § 1º; CPC, art. 755, § 1º; CPC, art. 1.022; CPC, art. 282, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2524771/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; TJES, ApCiv 5016103-19.2021.8.08.0048, Rel. Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 03.06.2026; TJES, ApCiv 5051592-87.2024.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 03.06.2026; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.925.188/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.05.2026, DJe 13.05.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMIR CHOAIB
, em face do v. acórdão constante no ID 18383687, emanado desta colenda Primeira Câmara Cível, sob a relatoria da preclara Desembargadora Janete Vargas Simões que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma (ID 14731255), que julgou procedente o pedido inserto na exordial dos autos nº 0002028-57.2017.8.08.0062 e
decretou
a
interdição

de EMILIANA TEREZA GUIMARÃES TRINDADE CHOAIB
, a declarando relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, e de acordo com o § 1º, do artigo 1.775, do mesmo diploma legal, c/c art. 755, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o embargante argumenta, em linhas gerais, que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar as provas de negligência atribuídas aos atuais curadores, as quais estariam materializadas em documentos médicos e em relatórios sobre a saúde física e bucal da interditanda (ID 17074360).

Ademais, o recorrente aponta contradição e cerceamento de defesa sob o argumento de que a decisão colegiada se amparou em relatório social elaborado pela Central de Apoio Multidisciplinar (ID 14731243), sem que houvesse a devida participação do genitor e sem a realização de estudo social em seu próprio ambiente familiar, localizado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

Ao final, postula o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir-lhe a curatela ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito das normas constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Pois bem. Como cediço, a sistemática processual civil, especificamente no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, prevê que os embargos de declaração se destinam de forma exclusiva à superação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. Nesse sentido, os aclaratórios não constituem a via processual adequada para deduzir mera pretensão de reforma ou de rediscussão do mérito da causa por mero descontentamento subjetivo da parte sucumbente.

In casu
, a análise detalhada do acórdão embargado revela que a tese de desídia foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo colegiado.

No judicioso voto de relatoria, restou consignado que as alegações de negligência e de desvio de finalidade na gestão dos alimentos não foram comprovadas por elementos seguros nos autos, sendo certo que a sentença de primeiro grau estabeleceu mecanismos rigorosos de controle judicial das despesas, incluindo a obrigação de prestação de contas anual e limites para a movimentação de recursos, o que afasta o perigo de má gestão do patrimônio da interditanda. Confira-se:

“(...). Verifica-se dos autos que, desde o falecimento da genitora da interditanda, em 1986, a avó e o tio maternos vêm exercendo, de fato, os cuidados e assistência necessários à sua sobrevivência e bem-estar, demonstrando vínculo afetivo consolidado, continuidade de cuidados e estrutura familiar estável.

Por outro lado, o genitor, ora apelante, apresentou vínculo esporádico com a filha, tendo iniciado maior atuação apenas após a majoração da pensão alimentícia, conforme consignado no relatório social de setembro de 2024. Referido documento informa que ele visitou a interditanda apenas sete vezes em quase vinte anos, o que não se coaduna com o zelo exigido do curador.

As alegações de negligência e de desvio de finalidade não foram comprovadas. Ao contrário, o juízo de origem fixou expressamente mecanismos de controle das despesas, impondo prestação de contas e limites de movimentação de recursos, o que mitiga qualquer risco de má gestão dos valores. (...)”.

De igual modo, no que tange à alegada contradição e ao cerceamento de defesa decorrente da suposta ausência de participação do genitor no relatório social (ID 17074360), a insurgência também não merece prosperar.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve ser puramente interna, caracterizada por proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, e não entre o julgamento e a interpretação particular que a parte atribui às provas dos autos. Nesse sentido:

(...). 7.
Não há omissão ou contradição interna no julgado mas mera irresignação da parte com a tese adotada o que não se admite em sede de embargos de declaração. 8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação da taxa de juros diária na capitalização contratual configura violação ao dever de informação e enseja o reconhecimento de abusividade. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e impede a ação de busca e apreensão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão contradição obscuridade ou erro material. (TJES; ApCiv 5016103-19.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Heloisa Cariello; Data 03/06/2026).

No caso em comento, o colegiado concluiu, com base no relatório social da Central de Apoio Multidisciplinar (ID 14731243), que a interditanda possui vínculo afetivo profundo e estabilidade de rotina com sua avó e com seu tio maternos, que a acolhem de maneira ininterrupta há quase quarenta anos.

Ademais, o cerceamento de defesa foi devidamente afastado pelo acórdão sob o fundamento de que o genitor participou ativamente de toda a relação processual, exercendo o contraditório de forma plena, inclusive por meio do ajuizamento de ação conexa de modificação de curatela e de manifestações em audiências especiais (ID 18383687). Confira-se:

“(...). Inicialmente, não verifico o alegado cerceamento de defesa, pois restou demonstrado que o apelante teve plena ciência da tramitação do feito desde o início, manifestando-se nos autos, apresentando documentos, formulando requerimentos, inclusive ajuizando ação própria de modificação de curatela.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo”. (STJ - AgInt no AREsp: 2524771 PE 2023/0388927-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024).

Assim, à luz do art. 282, §1º, do CPC, não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo. (...)”.

Ou seja, a ausência de realização de estudo social na residência do genitor, não configura nulidade, porquanto o juiz, como destinatário da prova, reputou desnecessária a dilação probatória diante dos sólidos elementos que atestavam que o melhor interesse da interditanda consistia na manutenção de sua rotina de vida no município de Piúma, Estado do Espírito Santo.

Nessa perspectiva, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte possuem entendimento consolidado de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes ou a analisar individualmente cada um dos julgados colacionados na peça de recurso, desde que encontre fundamentação suficiente para decidir a controvérsia em sua totalidade, expondo com clareza as razões do seu livre convencimento.

Nesse sentido:

(...). O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar a decisão. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança preventivo exige a prova de ameaça real e efetiva ao direito derivada de atos concretos ou preparatórios não bastando o receio subjetivo baseado em conjecturas. A inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração sendo vedado o uso deste recurso para o simples reexame de provas ou mérito. (TJES; ApCiv 5051592-87.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Data 03/06/2026).

(...). 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre no caso. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.925.188; Proc. 2025/0136742-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 05/05/2026; DJE 13/05/2026).

Destarte, resta evidente que o acórdão embargado não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, tendo examinado detidamente as provas e a legislação aplicáveis ao caso concreto.

O descontentamento com a solução jurídica dada à causa e a pretensão de obter a reforma do julgado para fins de prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais devem ser veiculados pelas vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores, sendo inviável o seu manejo por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto, por não identificar a ocorrência de quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum
, os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)